Tribunal: TJBA
Processo: 0010354-07.2012.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-01-18
Data de publicação: 2024-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0010354-07.2012.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA CELENITA DA SILVA OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA CELENITA DA SILVA OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. HONORÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA. PAGAMENTO PELO ESTADO DA BAHIA. POSSIBILIDADE. REFORMA DO ACÓRDÃO ANTERIORMENTE PROFERIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA NÃO PROVIDO.

Preenchidos os requisitos para o exercício do juízo de retratação, na forma do artigo 1.030, II do CPC, em razão da dissonância entre o Acórdão anteriormente proferido e o resultado do julgamento do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº 1140005 (Tema 1002) pelo Supremo Tribunal Federal.

São devidos os honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, a serem pagos também pelo Estado da Bahia, em razão da superação da Súmula 421 do STF e da legislação local.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.

8002497-07.2018.8.05.0032
, em que figuram como apelantes e apelados o ESTADO DA BAHIA e
a
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
no
exercício do juízo de retratação, EM
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DA BAHIA, nos termos do voto do relator.